Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de David Anthony Had, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao decorrente de ato do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator. (Id 32111966)
Extrai-se que o paciente está atualmente recolhido na Penitenciária Major Eldo Sá Correia – Mata Grande – Zona Rural Km 10, condenado ao cumprimento de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão da condenação pelo crime tipificado no art. 1o, II, da Lei 9455/97, em regime inicialmente fechado.
De maneira disforme, relata o impetrante, que o paciente é primário, com 18 anos de idade e, que a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça possibilita imposição do regime semiaberto em detrimento do fechado ao reincidente, quando todas as circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 de Código Penal.
E conforme mencionado alhures, o paciente é primário e a pena aplicada foi menor que 04 (quatro) anos e, ao aplicar a dosimetria, o julgador deixou claro a reprovação do crime e deixou de analisar as circunstancias e as provas de verossimilhança.
Desse modo, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente, para imposição do regime semiaberto em detrimento do fechado concedendo ao paciente o direito de progressão de regime, por já ter atingido o requisito objetivo e subjetivo.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de David Anthony Had, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Alega o paciente, em síntese, que o beneficiário faz jus à progressão de pena, pois atingiu o requisito objetivos da norma legal, para ser promovido ao regime semiaberto ou seu livramento condicional.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
Importa salientar que, diante de um prejuízo de cognição sumária que norteia decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Desta feita, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Quanto ao ponto, o Magistrado processante, ao elaborar o decreto condenatório, assim fundamentou:
“(...) 3.1. Dosimetria da pena.
A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo. Inexistem elementos desabonadores acerca dos antecedentes e conduta social do réu e não há elementos sobre a sua personalidade. Às circunstâncias do crime são reprováveis, vez que o réu praticou o crime com o auxílio de outras duas pessoas não identificadas, promovendo as agressões com pauladas e pedradas, vindo a quebrar os braços do ofendido, demais de causar-lhe diversas escoriações pelo corpo, além de ter arrastado a vítima por aproximadamente 300 (trezentos) metros e a abandonado em um beco, razão pela qual majoro a pena em 01 (um) ano. Os motivos do delito devem ser duramente repudiados, pois o crime se deu por ordem da organização criminosa “Comando Vermelho”, como forma de disciplinar a vítima, aplicando contra ela “salve”, não sendo aceitável que o mundo do crime se imponha sobre a sociedade, ao ponto de decidir sobre a vida e morte, razão pela qual majoro a pena em 01 (um) ano. O delito deixou consequências inerentes ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.
Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 04 (quatro) anos de reclusão.
Não há agravantes. Existem uma atenuante, a menoridade relativa, não havendo que se falar em confissão quando o réu cria história inverídica e a apresenta, a ficção apresentada somente comprova à autoria parcial das lesões, tendo o réu negado o essencial, que cometeu uma tortura por ordem de uma organização criminosa, logo não pode ser beneficiado pela sua torpeza. Assim atenuo a pena em 04 (quatro) meses. Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição da pena.
Portanto, torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
3.2. Do regime.
Em conformidade o art. 1o, § 7o, da Lei n. 9455/97, e considerando que se trata de crime hediondo, o regime inicial adequado será o fechado. (...)”
No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, é firme orientação do Superior Tribunal de Justiça que, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Nesse sentido, foi elaborado o Enunciado n. 440, in verbis:
Súmula 440/STJ - "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito".
No mesmo sentido, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF, os quais indicam:
“A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. “
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. ”
Observa-se que o juiz de primeiro grau, após a realização da dosimetria, fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda aplicada ao recorrente exclusivamente em razão da determinação do art. 1o, § 7o, da Lei 9.455/97, o que contraria a jurisprudência da Corte Superior, conforme se verifica:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TORTURA. REGIME INICIAL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ENUNCIADO N. 440 DA SÚMULA DO STJ E 718 E 719 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO PARA CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Os exames dos autos revelam que após manterem a pena-base no mínimo legal, por considerarem favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o regime fechado foi fixado pelo Magistrado sentenciante e mantido pelo Tribunal de Justiça sem fundamentação idônea, baseado exclusivamente na imposição legal contida na Lei n. 9.455/97, o que contraria a jurisprudência desta Corte. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1o, do art. 2.o, da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, incluído aqui o crime de tortura. Dessa forma, em razão da primariedade do paciente, do quantum de pena aplicado, inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, "c", do CP), da inexistência de circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP), bem como da fixação da pena-base no mínimo legal, o regime a ser imposto deve ser o aberto. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial aberto. (HC 383.090/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)
Ademais, ainda no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o artigo 59, do Código Penal, fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a estipulação do regime inicial semiaberto é apropriada, eis que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Veja-se, em especial, o disposto no § 3o do art. 33 do Estatuto Repressivo, que faz menção ao exame das circunstâncias judiciais para a estipulação do regime carcerário, in verbis:
Art. 33. § 3.o A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
Nesse sentido:
“ (...) 3. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão, deverá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, se desfavoráveis quaisquer das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar as penas, na primeira e na segunda fase da dosimetria, alcançando o quantum final do paciente 4 anos de reclusão mais 10 dias-multa. (HC 340.864/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016) ”
Assim, concedo a liminar de ofício, para determinar o regime inicial de cumprimento de pena do paciente, o semiaberto, com fundamento no artigo 33, parágrafo 3o do Código Penal.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.